Tribunal: TJDFT
Processo: 0744998-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744998-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Edimara Lisboa Chagas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 77330514) interposto pelo Distrito Federal. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706744-41.2023.8.07.0018, assim redigida (Id. 252764341 dos autos do processo de origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva (ação 32159/97) ajuizada por EDIMARA LISBOA DAS CHAGAS em face do Distrito Federal, referente ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso. Não houve impugnação, conforme certidão ID 168017584, tornando-se matéria preclusa. O RPV referente aos honorários sucumbenciais, ID 173484814, pago ID 216369969. Certidão da contadoria do juízo ID 225405684 relacionada aos cálculos dos valores restantes. Distrito Federal não se opôs (ID 230303317). Decisão determinando expedição dos requisitórios (ID 230623929). Em seguida, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade (ID 237261886), cujo pedido foi indeferido (ID 241488389). Logo após, opôs embargos de declaração ID 244066738, em relação à limitação temporal, cujo pedido foi acolhido (ID 247059464). Dessa última decisão, o exequente opôs embargos de declaração (ID 248485662), sob fundamento na preclusão, na concordância do Distrito Federal em relação aos cálculos, no período integral, e na ausência de matéria pública para nova apresentação de exceção de pré-executividade, inclusive, ressalta que os valores dos honorários já foram pagos, sem discordância do executado. Nas contrarrazões ID 251935651, o ente público alegou que os limites objetivos da coisa julgada se trata de matéria de ordem pública e, portanto, os cálculos deveriam ser retificados. É o relato do necessário. Decido. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que o embargante assiste razão. A decisão de recebimento do cumprimento de sentença ID 161693466 definiu que passado o prazo sem impugnação, os cálculos do exequente ficam homologados, o que ocorreu. Ademais, os valores referentes aos honorários sucumbenciais já foram pagos (ID 216369969), também sem impugnação do ente público. Vale pontuar que o Distrito Federal concordou com os últimos cálculos da contadoria judicial (ID 230303317). Assim, a única hipótese de impugnação do ente público seria em relação às matérias de ordem pública, cuja preclusão não prevalece, dentre elas, condições processuais, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade, dentre outros. Portanto, como o excesso de execução não é matéria de ordem pública e os cálculos do valor base apresentado pelo exequente já foram homologados, por ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, não há como rediscutir o feito, nos termos do art. 507 do CPC. É importante esclarecer que se assim fosse admitido, o Distrito Federal poderia impugnar o feito a todo momento, sob fundamento nos limites objetivos da coisa julgada, ao contrário do que dispõe o art. 535 do CPC e, dessa forma, eternizando a lide. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para tornar sem efeito a decisão ID 247059464 e determinar a expedição dos requisitórios, com base na decisão anterior (ID 230623929). Expeçam-se os requisitórios. Intimem-se.” O agravante argumenta que a recorrida não seria titular do crédito perseguido na origem, em razão da aplicação, à hipótese, da tese fixada no IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Alega, ademais, que não teriam sido observados, nos cálculos homologados pelo Juízo singular, os limites objetivos da coisa julgada, pois haveria limitação temporal que não foi considerada pela agravada. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o intuito de obstar a eventual expedição de ordem de pagamento na pendência do julgamento do presente recurso. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se a agravada é titular do crédito perseguido na origem e se houve preclusão da questão referente à limitação temporal da condenação imposta na demanda coletiva. O agravante alega que haveria risco de dano de difícil reparação a justificar o deferimento do requerimento ora em análise em razão da determinação de expedição do RPV respectivo, contida na decisão interlocutória agravada. Com efeito, a expedição da ordem de pagamento, na pendência da ultimação do exame do presente recurso, ofereceria risco de dano grave ao ente público que, uma vez efetivado o pagamento nos termos determinados pelo Juízo singular, e ora impugnados, teria de ajuizar ação com a finalidade de obter eventual ressarcimento referente à diferença de montante alegada em suas razões recursais. Afigura-se evidente, portanto, a existência de risco de dano de difícil reparação, pois pressuporia a propositura de nova demanda, que poderia ser exitosa, ou não, e que envolveria, em qualquer hipótese, o tempo necessário ao seu processamento. Assim, passo ao exame do requisito concernente à verossimilhança dos argumentos articulados. Em relação à alegação de ausência de titularidade, pela agravada, do crédito perseguido na origem em razão da aplicação da tese orientadora do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça, não deve ser acolhido o argumento articulado pelo ente público. Com efeito, há na aludida tese uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente à observância do princípio da unicidade sindical, nos moldes da regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. É admitido o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categorias específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical. Por essa razão o entendimento sedimentado pela Egrégia Câmara de Uniformização no IRDR no 21 afirma a necessidade de que a substituição do servidor pelo Sindireta-DF seja exclusiva. Dito de outro modo, para o reconhecimento da legitimidade ao exercício da pretensão ao crédito consubstanciado na sentença proferida no processo no 0039026-41.1997.8.07.0001, a categoria que o servidor integra não deve ter seus interesses defendidos por outra entidade sindical que não seja o SINDIRETA, exceto se a criação do sindicato mais específico for superveniente ao ajuizamento da ação coletiva. Ocorre que o Sindfaz foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal (autos no 32159/97). Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo Sindfaz-DF pode figurar como credor em incidente de cumprimento da aludida sentença coletiva, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR PERTENCENTE, À ÉPOCA, À CATEGORIA PROTEGIDA PELO REFERIDO SINDICATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 1170/STF E 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MERITO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 1.1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 1.2. Conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Ao contrário, por meio da decisão publicada no DJE de 22/2/2023, restou indeferido o pedido de suspensão nacional de processos. 2.1. Ademais, considerando o julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1170) no dia 12/12/2023, o respectivo pedido de suspensão perdeu o objeto. 3. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 3.1. Na espécie, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. 3.1.1. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que o exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. 4. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 4.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 4.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 4.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 4.4. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 4.4.1. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4.5. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 4.6. Sobre o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, a análise da referida ação ficou adstrita aos seus pressupostos de cabimento, não tendo sido realizada qualquer análise acerca da manutenção da TR como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso ou sua substituição pelo IPCA-E, logo, o julgamento da ação rescisória em menção em nada influencia no entendimento externado. 5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 5.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 5.2. O art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Por consequência, ainda que a decisão transitada em julgada imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1818856, 0744077-81.2023.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 DO STJ. 1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF, que já foi julgado na data da conclusão deste acórdão. Também não se aplica o IRDR 21, ante as peculiaridades do caso. 2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1866524, 0707447-89.2024.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim é possível concluir que a recorrida é titular do crédito perseguido nos autos do processo de origem, como corretamente destacado pelo Juízo singular. A respeito da alegação de que os cálculos apresentados pela credora e homologados pelo Juízo singular teriam deixado de observar os limites objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva, verifica-se a verossimilhança dos fatos articulados. Isso porque o Juízo singular havia proferido decisão interlocutória (Id. 247059464 dos autos de origem) promovendo a delimitação requerida pelo agravante, pois o crédito constituído na ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) explicitamente “abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997”, termo final estabelecido pelo acórdão que consubstanciou o julgamento dos recursos interpostos contra a sentença que consubstancia o crédito perseguido na origem. Diante da interposição de embargos de declaração pela ora agravada, o Juízo singular proferiu nova decisão interlocutória, por meio da qual tornou sem efeitos a decisão anterior, que havia promovida a aludida limitação temporal, assim redigida: “(Omissis) A decisão de recebimento do cumprimento de sentença ID 161693466 definiu que passado o prazo sem impugnação, os cálculos do exequente ficam homologados, o que ocorreu. Ademais, os valores referentes aos honorários sucumbenciais já foram pagos (ID 216369969), também sem impugnação do ente público. Vale pontuar que o Distrito Federal concordou com os últimos cálculos da contadoria judicial (ID 230303317). Assim, a única hipótese de impugnação do ente público seria em relação às matérias de ordem pública, cuja preclusão não prevalece, dentre elas, condições processuais, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade, dentre outros. Portanto, como o excesso de execução não é matéria de ordem pública e os cálculos do valor base apresentado pelo exequente já foram homologados, por ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, não há como rediscutir o feito, nos termos do art. 507 do CPC. (Omissis).” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a impugnação oferecida pelo ente público refere-se à possibilidade de rediscussão da questão referente aos limites objetivos da coisa julgada, diante da ausência de alegação no momento processual oportuno, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Juízo singular considerou que se trata, em verdade, de alegação de excesso na composição do valor do crédito que, portanto, estaria acobertada pelos efeitos da preclusão. O agravante, por sua vez, argumenta que se trata de questão de ordem pública, por resultar em inobservância dos limites da coisa julgada formada no processo coletivo e que, portanto, seria cognoscível a qualquer tempo e, inclusive, de ofício. Baseia sua alegação na planilha de cálculos apresentada pela credora, que incluiu parcelas do auxílio alimentação devidas até o ano de 2000, momento posterior ao da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, que ocorreu aos 28 de abril de 1997. Convém observar, nesse sentido, a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corrobora o entendimento segundo o qual a questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada não está submetida aos efeitos da preclusão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impugnando decisão que afastou a preclusão temporal da impugnação dos cálculos e determinou a realização de perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de impugnação formal e tempestiva do ente público acarreta a preclusão da matéria e a homologação dos cálculos dos exequentes; e (ii) se a complexidade dos cálculos justifica a realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conformidade do valor executado aos limites do título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado, independentemente da preclusão para impugnação. 4. O princípio da fidelidade ao título executivo exige que a execução se realize nos exatos termos da decisão de mérito, impedindo pagamento indevido e enriquecimento sem causa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação da correção dos cálculos, especialmente quando houver dúvidas sobre a apuração do quantum debeatur. 6. A perícia contábil, no caso, é necessária diante da complexidade dos cálculos, conforme manifestação técnica da contadoria judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. A conformidade dos cálculos executórios ao título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo magistrado. 2. A realização de perícia contábil justifica-se quando a complexidade dos cálculos impede a aferição do quantum debeatur pela contadoria judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 535. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; TJDFT, AI 0713834-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 05/06/2024. (Acórdão 2001435, 0730642-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) Assim, constata-se, ao menos em sede de cognição sumária, a ausência dos efeitos da preclusão e da consequente possibilidade de exame da questão alegada pelo agravante, e também da efetiva inobservância dos limites objetivos da coisa julgada formada nos autos do processo originado pela ação coletiva no 32.159/1997 (no 0000491-52.2011.8.07.0001), cuja sentença constituiu o crédito perseguido na origem. Por essa razão, está presente também o requisito da verossimilhança dos fatos alegados pelo recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator